Tribunal: TJSP
Processo: 2142558-63.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação rescisória de sentença, com suporte no art. 966, V, c/c art. 968, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão de anular a r. sentença, proferida em ação de cobrança de despesas condominiais – Alegação de ausência de citação e intimação válidos. Inexistência de interesse processual, posto que ausente quaisquer das hipóteses autorizadoras do pleito rescisório, contempladas nas hipóteses do

Ementa:
Ação rescisória de sentença, com suporte no art. 966, V, c/c art. 968, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão de anular a r. sentença, proferida em ação de cobrança de despesas condominiais – Alegação de ausência de citação e intimação válidos. Inexistência de interesse processual, posto que ausente quaisquer das hipóteses autorizadoras do pleito rescisório, contempladas nas hipóteses do art. 966 do CPC – Intuito diverso da natureza jurídica da ação rescisória – Descabe o reexame de matéria já decidida – Inadequação da via eleita - Ausência de interesse processual – Art. 330, III, CPC - Carência da ação – Art. 485, I, CPC – Indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito, sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2142558-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é autora ANA MARIA
KOVALEK, é réu CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIDNEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: indeferiram a petição
inicial e julgaram extinto o feito, sem resolução do mérito. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SANTOS – 6a VARA CÍVEL
AUTORA: ANA MARIA KOVALEK
RÉU : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SIDNEY
VOTO no 28.460
Ação rescisória de sentença, com suporte no art. 966, V, c/c art.
968, ambos do Código de Processo Civil. Pretensão de anular a r.
sentença, proferida em ação de cobrança de despesas
condominiais Alegação de ausência de citação e intimação
válidos. Inexistência de interesse processual, posto que ausente
quaisquer das hipóteses autorizadoras do pleito rescisório,
contempladas nas hipóteses do art. 966 do CPC Intuito diverso
da natureza jurídica da ação rescisória Descabe o reexame de
matéria já decidida Inadequação da via eleita - Ausência de
interesse processual Art. 330, III, CPC - Carência da ação
Art. 485, I, CPC Indeferida a petição inicial e julgado extinto o
feito, sem resolução de mérito.

Cuida-se de Ação Rescisória de Sentença com pedido
de efeito suspensivo ajuizada por Ana Maria Kovalek em face de
Condomínio Edifício Sidney, com fundamento no art. 966, V, c/c art.
968, ambos do Código de Processo Civil, com o fito de desconstituir a
sentença
proferida
nos
autos
do
processo
no
1025957-22.2018.8.26.0562, nos autos da ação de cobrança, que
tramita perante a E. 6a Vara Cível da Comarca de Santos.
Alega a autora que “não exerceu o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, por não ter sido citada para a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
havendo flagrante cerceamento de defesa” (fl. 4). Aduz que “foi
cerceado, à demandante, o direito a contrapor os argumentos
lançados na vestibular do processo de conhecimento, uma vez que a
mesma poderia alegar: (i) a inexistência da dívida; (ii) a ocorrência,
anterior ao ajuizamento da ação, de composição entre as partes; (iii)
excesso do valor cobrado; (iv) litispendência; (v) ausência de
comprovação do crédito cobrado; etc., ou seja, alegar as matérias
necessárias a sua defesa nos termos do art. 337 e seguintes do CPC”
(fl.4). Argumenta que “uma das matérias de ordem pública violadas no
processo de conhecimento, foi a ausência de citação da demandante,
e no incidente de cumprimento de sentença, também, foi a ausência
de intimação da peticionária para o pagamento voluntário e ciência da
penhora e avaliação de seu imóvel” (fl. 5).
Requer a concessão da tutela antecipada “decretando-
se a suspensão dos efeitos da r. sentença rescindenda, proferida nos
autos do processo no 1025957-22.2018.8.26.0562”; e, ao final, a
procedência
da
ação,
“anulando-se
os
atos
processuais e
determinando-se o desenvolvimento regular do processo à partir da
citação da demandante, senhora ANA MARIA KOVALEK, nos termos
do § único do art. 278, c/c art. 280 e art. 966, V, todos do Código de
Processo Civil e dos artigos 22, §1o, “a” , da Lei no 4.591/64, do art.
1.348, II, do Código Civil, e do art. 75, XI, do CPC”.
É o relatório do necessário.
Primeiramente, anoto que, quanto à adequação da Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Rescisória, a Constituição Federal, no inciso XXXVI, do art. 5o,
assegura a intangibilidade da coisa julgada. E, por isso a ação
rescisória, instrumento excepcional, tem que ser aplicada com o rigor
da lei infraconstitucional, mesmo porque, sendo um procedimento de
natureza excepcional, deve observar as hipóteses legalmente
previstas, sob pena de colocar em risco o princípio basilar da
segurança jurídica.
Por sua vez, irregularidades ou situações de erros mais
aparentes, não podem perpetuar sob a invocação da imutabilidade da
coisa julgada, como a falta de citação, pois se trata de nulidade
absoluta que pode ser alegada a qualquer momento no curso da lide
ou por querela nullitatis.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o
princípio da fungibilidade, vem admitindo a utilização da ação
rescisória ou da querela nullitatis para reconhecimento de nulidade
absoluta em razão da ausência de citação válida no processo de
conhecimento.
Neste sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação rescisória ajuizada em 16.12.2011. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
especial
atribuído
ao
gabinete
em
25.08.2016.
Julgamento:
CPC/1973.
2. Cinge-se a controvérsia a definir a possibilidade do
manejo da ação rescisória, no caso de reconhecimento de nulidade
absoluta, pela falta de intimação do procurador do recorrente acerca
dos atos processuais praticados no segundo grau de jurisdição.
3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se
os embargos de declaração.
4. A exclusividade da 'querela nullitatis' para a
declaração de nulidade de decisão proferida sem regular citação das
partes, representa solução extremamente marcada pelo formalismo
processual. Precedentes.
5. A desconstituição do acórdão rescindendo pode
ocorrer tanto nos autos de ação rescisória ajuizada com fundamento
no art. 485, V, do CPC/73 quanto nos autos de ação anulatória,
declaratória ou de qualquer outro remédio processual.
6. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1456632/MG, RECURSO ESPECIAL 2014/0127080-6, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2017).
Superado este ponto, passa-se à análise do mérito.
De plano, cumpre destacar que, nos moldes do art. 485,
inciso I, do CPC, é o caso de indeferimento da inicial.
Pois bem. A autora ajuizou a presente ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em face do Condomínio Edifício Sidney, alegando que a r. sentença,
proferida em ação de cobrança de despesas condominiais, de
inciativa do Condomínio réu, deve ser anulada, pois houve vício na
citação. Ressalta que, conforme se denota da análise do AR (Aviso de
Recebimento), fl. 85, indica que o suposto endereço da requerente
seria o da Rua Guilherme Lunardon, no 300, apartamento 01,
Pilarzinho, Curitiba, PR, CEP 08211-024. Menciona que o endereço
indicado está incompleto, pois não indicou o bloco em que o
apartamento estaria situado, no caso Bloco 06. Assim, tal citação, no
seu sentir, deve ser considerada nula.

Compulsando atentamente os documentos acostados aos
presentes autos, em cotejo com as assertivas formuladas pela autora,
e ainda com os autos da ação cujo julgado se busca rescindir, é
possível constatar, com facilidade, ser absolutamente injustificada a
desconstituição da sentença transitada em julgado, do modo como
pretendido pela autora.

Isto porque, em momento algum se verificou o mínimo
indício de que tal decisão de mérito estaria maculada por nulidade,
mormente erro de fato ou violação à disposição legal.
Denota-se que a carta citatória foi encaminhada e
recebida no endereço social da ré, ora autora.

A
autora,
em
momento
algum,
teceu
qualquer
comentário acerca da pessoa que recebeu a citação e assinou o AR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Apenas defendeu a tese de que o seu endereço estaria incompleto
por não constar o número do Bloco em que o apartamento estaria
situado.
Interessante anotar que a ação principal que a autora
pretende anular a sentença, cuida de cobrança de despesas
condominiais. Será que a autora se esqueceu de pagar as despesas
condominiais e agora tenta, de todas as formas, ainda protelar a
“regularização” de seu débito.
Sem comentário.!!!!!!
Válido ressaltar que, a rescisória é uma ação autônoma,
excepcionalíssima, que visa desfazer os efeitos de uma decisão já
transitada em julgado, da qual já não caiba mais recurso, tendo em
vista a existência de vício que a torne anulável.
Ora, observa-se que a autora pretende, em verdade, a
rediscussão da matéria, que foi devidamente decidida na sentença de
primeira instância, todavia, já transitada em julgado.
Deste modo, não há elementos para se considerar
inválida a citação demandada, à vista do aviso de seu recebimento,
sem qualquer ressalva que macule a perfeição do ato.
A respeito do tema, pertinente transcrever trecho do voto
proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
8
julgamento do REsp. 373.841/SP, em 14.05.2002:
“Com a nova redação do art. 224, do CPC, dada pela Lei
n° 8.710/93, a citação pelo correio passou a ser regra, recorrendo-se
à citação por oficial de justiça somente 'nos casos ressalvados no art.
222 ou quando frustrada a citação pelo correio'. Prestigiou-se,
destarte, uma forma de citação destacada pela simplicidade,
celeridade e custos módicos, e, por tais atributos, consentânea com
uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz. A entrega da carta
de citação, mediante assinatura no respectivo aviso de recebimento, é
realizada por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT, empresa pública de reconhecida eficiência e credibilidade. Em
geral, é vedado o acesso do carteiro aos apartamentos de edifícios de
mais de um pavimento, pelo que a distribuição postal com aviso de
recebimento é feita por intermédio do porteiro, administrador, zelador
ou pessoa destacada para esse fim. Por via de regra, as referidas
pessoas fazem chegar as correspondências em mão do condômino
destinatário, máxime nos casos em que se trata de documentos
distinguidos com o timbre do Poder Judiciário. Assim sendo, ante a
credibilidade de que gozam os serviços de correio, é de se presumir
que a carta de citação entregue no endereço indicado, mediante
assinatura do AR, fora confiada à pessoa responsável pelo
recebimento de correspondência (porteiro, zelador, etc.), e que tal
documento oficial, como indica o senso comum, foi, ao final, entregue
ao seu destinatário. Ao citando, portanto, competia elidir tal
presunção, seja pela demonstração de desvio do documento, seja
pela comprovação de que houve dolo (má-fé) por parte de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
9
uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência”.
Ainda, são inúmeros os precedentes jurisprudenciais, no
mesmo sentido, sobre a matéria:
"Citação - Efetivação via correio Carta citatória entregue
e assinada pelo porteiro ou zelador do edifício onde reside o réu -
Validade, sob pena de dificultar sobremaneira a efetivação do ato"
(RT 838/232).
“Citação - Via postal - Réu residente em edifício
condominial Entrega de carta registrada na portaria e remessa
posterior ao condômino - presunção de veracidade do ato - Não
recebimento alegado - Comprovação a cargo do citando - Nulidade
não reconhecida Preliminar rejeitada"(JTJ 188/17).
Dessa maneira, não restou configurada a alegada
violação manifestada quanto à norma jurídica a ensejar o ajuizamento
da rescisória, mas sim é nítido o escopo da demandante de se utilizar
da presente ação como se recurso ordinário fosse, pois exprime a
verdadeira finalidade de atingir a reforma da sentença, para que se
enquadre em tese que lhe seja favorável, intuito este, inviável em
sede de ação rescisória. Ou seja, falta interesse processual à autora
no que diz respeito à propositura da ação rescisória.

Assim, ação rescisória não se mostra a via processual
adequada para tanto, na medida em que seu exame deve cingir-se às
hipóteses taxativamente previstas em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
10
O fundamento exigido pelo artigo 966, V e VII, do NCPC,
não tem a dimensão pretendida aqui pela autora.
Bem se vê que as alegações trazidas pela autora
esbarram na premissa da inviabilidade de amplo e aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório na via rescisória, de natureza
excepcional, (não afeiçoada a sucedâneo recursal), destinada à
correção de erro de legalidade.
Ora, se assim não fosse, qualquer alteração de
entendimento e posicionamento da jurisprudência pátria, após o
trânsito em julgado das decisões, ensejaria a possibilidade de
rediscussão da matéria, ferindo a segurança jurídica que se espera
das decisões judiciais, bem como o princípio do 'tempus regit actum'.
Impossível ir mais além, já que evidente que a ação
rescisória não se presta ao reexame da causa e/ou das provas já
apreciadas pelo Juízo. Verifica-se, como dito, que a demandante
busca o reexame da matéria e a inversão do que foi decidido.
Contudo, a ação rescisória é incabível ao reparo de eventual
“injustiça” do julgado ou de nova instância de revisão do que fora
decidido.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
identificada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse
processual da autora, o que a torna carecedora da ação, é de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2142558-63.2020.8.26.0000 -Voto no
11
indeferimento da petição inicial, à luz do disposto no art. 330, III, do
CPC, devendo o feito ser julgado extinto, sem resolução de mérito,
pelo art. 485, I, do CPC. Anoto, finalmente, que a atitude da autora
resvala a litigância de má-fé. Fica a anotação.
Por esses fundamentos, indefiro a petição inicial e julgo
extinto o feito, sem resolução de mérito.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator